Tribunal: TJPA
Processo: 0800767-44.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800767-44.2020.8.14.0032

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA EURIDICE DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800767-44.2020.8.14.0032.

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.

ADVOGADA: ENY BITTENCOURT - OAB/BA Nº 29.442.

APELADA: MARIA EURIDICE DOS SANTOS VIEIRA.

ADVOGADO: HIGO LUÍS NASCIMENTO PEREIRA - OAB/PA Nº 25.189.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. PREFACIAL REJEITADA. SEGUNDA PRELIMINAR. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DISPENSÁVEL. SEGUNDA PREFACIAL REJEITADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MONTANTE MANTIDO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA Nº. 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA Nº. 362 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDO. JUROS. INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DAS PARCELAS INDEVIDAMENTE PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Relator JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos de
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
movida por
MARIA EURIDICE DOS SANTOS VIEIRA,
julgou procedentes os pedidos formulados.

Em sua exordial (ID. n. 5953321 - Pág. 1/7), a autora alegou ser beneficiária de aposentadoria por idade e por morte, ambas pelo INSS, no ano de 2020 detectou que o banco réu creditou em sua conta corrente, através de Transferência Eletrônica Disponível (TED), valores que não foram contraídos por si. Mesmo sem ter contraído nenhum empréstimo com o Banco Itaú Consignado S.A., sofreu descontos mensais em seus proventos em decorrência de 08 (oito) empréstimos que jamais realizou, razão pela qual requereu a interrupção dos descontos; a devolução dos valores pagos e danos materiais e morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID n. 5953375 - Pág. 1/9), ao que julgou os pedidos formulados procedentes, em consequência, declarou inexistentes os contratos de empréstimo; condenou o banco a restituir em dobro os valores descontados da aposentadoria da autora; bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID n. 5953380 - Pág. 1/22), em que alega, preliminarmente, o cerceamento ao seu direito de defesa, em razão da necessidade em se produzir prova pericial para atestar a veracidade das assinaturas apostas nos contratos de empréstimos; como segunda preliminar, diz que o seu direito à defesa também foi cerceado, já que requerida a realização de audiência de instrução e julgamento, que não foi apreciado pelo julgador de piso, incorrendo em manifesta omissão.

Em relação ao mérito, alega, em síntese, a legitimidade das contratações realizadas; argumenta sobre a inexistência de danos materiais, bem como a inexistência de fundamentação para repetição do indébito em dobro; incidência da correção monetária na indenização por danos materiais, a partir da citação; não ocorrência de danos morais, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; incidência dos juros e da correção monetária a partir da data da fixação do valor do dano.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 5953387 - Pág. 1/21), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído o feito a minha relatoria, o recurso foi recebido e remetido ao Ministério Público (ID n. 11426122 - Pág. 1), que deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária à sua intervenção (ID n. 11471559 - Pág. 1/3).

Considerando que a apelada é idosa, observo no julgamento a sua prioridade.

Pautado o julgamento em Plenário Virtual, o apelante requereu a sua inclusão em sessão presencial (ID n. 12275941).

É o relatório.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Relator JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia acerca da validade das contratações de empréstimos consignados junto ao apelante.

O objeto da demanda envolve a celebração de 08 (oito) contratos de empréstimos consignados que incidiram na aposentadoria por idade e na pensão por morte recebidas pela autora, aqui apelada. Sendo os contratos, respectivamente de nº. 610884129- R$ 1.389,96 (mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos); nº. 626535158- R$ 2.102,71 (dois mil, cento e dois reais e setenta e um centavos); nº. 617484315- R$ 4.385,34 (quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); nº. 625835381- R$ 2.102,72 (dois mil, cento e dois reais e setenta e dois centavos); nº. 621817458-R$ 1.137,88 (mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos); nº. 615583575-R$ 2.380,95 (dois mil trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos); nº. 625516950- R$ 3.974,57 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos); nº. 626716980-R$ 1.150,03 (mil, cento e cinquenta reais e três centavos).

1ª PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que diz respeito a essa primeira alegação de cerceio de defesa, por não ter sido realizada a perícia grafotécnica nos contratos, não assiste razão ao apelante, isso porque, no âmbito da jurisprudência já se decidiu que o direito à produção da prova preclui, quando a parte é intimada para especificá-la, mas nada requer, ainda que já tenha pedido na inicial, contestação ou impugnação.

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO CONDENATÓRIA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.1
. Conforme o entendimento do STJ "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016). Precedentes.
(...)

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.737.707/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021)

O apelante intimado para produzir provas (ID n. 5953369 - Pág. 1), só requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal da parte autora. Desse modo, precluindo o direito em produzir a prova pericial, requerida apenas na interposição do recurso de apelação.

Ademais a prova era desnecessária, pois o magistrado, consoante lançou na sentença, constatou a “olho nu” a falsificação grosseira das assinaturas apostas nas cédulas de crédito bancário, como se fossem da apelada, em confronto com a que consta no seu documento de identidade.

Rejeito a prefacial.

2ª PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

No que diz respeito a essa segunda alegação de cerceio de defesa, em razão do pedido de realização de audiência de instrução e julgamento não ter sido apreciado, igualmente não lhe assiste razão, pois se tratou de um ato processual dispensável.

Desta feita, se o julgador, que é o destinatário das provas, entendeu pela desnecessidade da prova oral, especificamente somente o depoimento pessoal da autora, para o julgamento do feito, deferindo apenas a prova documental, a não realização da audiência de instrução e julgamento não configura cerceamento de defesa.

No caso dos autos, tenho que a prova oral pretendida, de fato, não se mostra imprescindível para o julgamento da lide, já que, como vimos em linhas passadas, a falsificação das assinaturas da apelada foram facilmente constadas “a olho nu” pelo magistrado e a única prova oral requerida pelo banco apelante foi o seu depoimento pessoal.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Em relação ao mérito, sobre a prova da higidez dos contratos de empréstimo, pode ser solucionado pelas regras relativas ao ônus probatório, contidas no artigo 429 do CPC,
in verbis
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II
- se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Da leitura do dispositivo legal, percebe-se ser do banco apelante o ônus da prova da autenticidade dos documentos por ele produzidos, que no caso, são os contratos de empréstimos supostamente assinados pela autora e foram acostados aos autos, como se depreende dos IDs. n. 5953340 - Pág. 1/2, 5953341 - Pág. 1/2, 5953342 - Pág. 1/2. 5953343 - Pág. 1/2, 5953344 - Pág. 1/2, 5953345 - Pág. 1/2, 5953346 - Pág. 1/2.

Logo, havendo questionamento acerca da autenticidade da assinatura da autora no contrato, é a instituição financeira que deve prová-lo verdadeiro. Matéria pacificada pelo STJ, através da temática dos recursos repetitivos, como pode se conferir da Tese Jurídica firmada (Tema nº. 1061- REsp n. 1.846.649/MA):

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Conquanto o apelante tenha postulado a necessidade em se realizar a prova pericial grafotécnica, o fez quando precluso o seu direito à produção da prova, pois o fez em apelação e não quando o Juízo de piso o instou para a produzi-la no ID n. 5953369 - Pág. 1.

Ademais, consoante o magistrado de piso lançou na sentença, constatou a “olho nu” a falsificação grosseira das assinaturas apostas nas cédulas de crédito, como se fossem da apelada, em confronto com a que consta no seu documento de identidade, situação esta que denota que não foi a apelada quem contraiu os empréstimos.

Portanto, conclui-se que o apelante não logrou demonstrar a autenticidade das assinaturas apostas no contrato de empréstimo constante dos autos, estando caracterizada a prática de ato ilícito por fraude negocial.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contratos que não firmou.

Junto a todos os fatos citados, a ocorrência da fraude contratual ganha reforço em razão da devolução, por parte da autora, aqui apelada, dos valores correspondentes aos contratos de empréstimo, como pode se conferir do depósito judicial realizado e juntado no ID. n. 5953374 - Pág. 1/2.

Quanto ao pleito do não cabimento de repetição em dobro do indébito, não merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Por fim, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida de que os descontos por empréstimos que a apelada não fez, causou-lhe sim dor e sofrimento, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que é idosa beneficiária da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente o seu parco benefício, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, sendo 08 (oito) os contratos fraudados, o valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Fixado o valor indenizatório, sobre ele deverá incidir os juros de mora, a partir do evento danoso, conforme estabelecido pela Súmula nº. 54 do STJ, e, a correção monetária, desde a data do arbitramento da indenização por danos morais, conforme a Súmula nº. 362 do STJ.

Entendimento, abalizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO JUÍZO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MITIGAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. SÚMULA 83/STJ.

(...)

4. Segundo a jurisprudência do STJ,
os juros moratórios inerentes aos danos morais incidem desde a data do evento, mediante aplicação da Súmula 54/STJ
(Recurso representativo da controvérsia REsp n. 1.132.866/SP, DJe 3/9/2012).
A correção monetária, desde a data do arbitramento, nos moldes do enunciado da Súmula 362/STJ.
A conformidade do acórdão recorrido enseja a incidência da Súmula 83/STJ. Confiram-se: EDcl no REsp 1.290.999/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/4/2018; AgInt no AREsp 1.094.566/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/10/2017; AgInt no REsp 1.848.829/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021; REsp 1.793.458/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no AREsp n. 1.200.539/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/9/2020; AgRg no REsp 1.124.835/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/5/2010.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.996.009/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.) (Grifei)

Portanto, sobre esse capítulo, dou parcial provimento ao recurso para alterar a data de incidência da correção monetária, que deverá ocorrer a partir do arbitramento da indenização dos danos morais.

Isto exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, reformando parcialmente a sentença no que diz respeito à incidência da correção monetária, que deverá ser a partir do arbitramento da indenização dos danos morais.

Configurada a sucumbência mínima da apelada, mantenho a condenação do apelante nos ônus da sucumbência, majorando os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) em cumprimento ao art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

Belém, 07/06/2023